Tribunal: STF
Processo: ARE 1449262
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da Nona Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    “PREVIDENCIÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. EMISSÃO DE GPS. INDENIZAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. REGRA DE TRANSIÇÃO. ARTIGO 17 DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 103/2019. ATIVIDADE RURAL ANTERIOR. RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO. POSSIBILIDADE DE CÔMPUTO DO TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. EFEITOS FINANCEIROS DA CONDENAÇÃO. INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA. 



    1. Com a revogação do artigo 59 do Decreto nº 3.048/99, promovida pelo Decreto nº 10.410/2020, o INSS expediu o Comunicado DIVBEN3 nº 02/2021, passando a entender que as contribuições recolhidas em atraso a partir de 01/07/2020 não poderiam ser consideradas para fins de cálculo do tempo de contribuição em 13/11/2019, data da entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 103/2019, ou seja, não poderia ser computado para fins de aplicação do pedágio. 



    2. A interpretação conferida pelo INSS, ao recolhimento em atraso de contribuições relativas ao labor rural ou como contribuinte individual cujo exercício foi regularmente reconhecido, carece de fundamento de validade em lei. 



    3. Mantida a sentença que concedeu a segurança, a fim de determinar a emissão das guias para indenização do período rural, bem como o cômputo de tais períodos, uma vez efetuado o recolhimento das exações respectivas, para fins de tempo de contribuição. 



    4. O INSS não possui interesse recursal quanto aos efeitos financeiros da condenação, eis que esta discussão não foi objeto da lide, tampouco de apreciação pela sentença. 



    5. Provimento da apelação do impetrante no ponto em que requer, em sede de pleito alternativo, seja determinado à autoridade coatora a realização de revisão do ato que indeferiu a aposentadoria, e não somente a averbação do período indenizado, proferindo-se nova decisão administrativa, após o pagamento das respectivas indenizações.”



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    Nas razões do recurso extraordinário a parte recorrente alega violação dos artigos 5º, incisos XXXVI, LIV e LV; 93, inciso IX; e 195, §5º, da Constituição Federal, bem como dos artigos 3º e 17, inciso II, da Emenda Constitucional 103/2019.



    Sustenta a “inexistência de direito adquirido à aplicação das regras legais para concessão da aposentadoria vigentes antes do advento da Emenda Constitucional 103/2019, quando o pagamento da indenização do tempo de serviço considerado para verificação do direito ao benefício não tenha sido efetuado até tal data.”



    É o relatório.



    Decido.



    O artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, apontado como violado, não determina que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos de defesa apresentados, mas sim que ele explicite as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento.



    Ressalte-se que o referido entendimento foi reafirmado no julgamento do AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10 - Tema 339.



    Além do mais, a Suprema Corte, ao examinar o ARE nº 748.371/MT-RG, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13, Tema 660, reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do contraditório, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, não configura ofensa direta ou frontal à Constituição da República. O referido julgado foi assim ementado:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”.



    O Tribunal de origem manteve a sentença que concedeu em parte a segurança para determinar a expedição de guia (GPS) para o pagamento do período a ser indenizado, sob o seguinte fundamento:



    “(...)



    Com efeito, no que diz respeito à questão da contagem do tempo indenizado, cabe lembrar que o INSS sempre considerou a constituição do direito no momento do exercício do labor e condicionou o cômputo do período à indenização. 



    Com fundamento legal no artigo 49, inciso II, da Lei nº 8.213/91, ainda vigente, considerava-se devida a aposentadoria a partir da data de entrada do requerimento, desde que preenchidos os requisitos, não configurando óbice, por si só, a existência de débitos de contribuições em atraso, conforme explicitado pelo artigo 167 da Instrução Normativa nº 77/2015. 



    Recentemente, no entanto, houve alteração desse entendimento por parte do INSS, que com base no Comunicado DIVBEN3 nº 02/2021, que orienta a não consideração, para fins de cálculo do tempo de contribuição na data da entrada e vigor da Emenda Constitucional nº 103/2019 das contribuições recolhidas em atraso após 01/07/2020. Em outras palavras, entende a Autarquia que, se o recolhimento das contribuições não se deu anteriormente à referida emenda, não há direito adquirido ao cômputo do período. 



    Contudo, a meu juízo, não existe fundamento legal para vedar o cômputo das contribuições recolhidas em atraso, quando reconhecido o exercício de atividade rural ou de contribuinte individual segurado obrigatório do Regime Geral, tratando-se o referido comunicado de norma interna, editada a fim de orientar os servidores da Autarquia. 



    Nessa toada, entendo que a simples revogação do artigo 59 do Decreto nº 3.048/99 não tem o alcance suposto pelo INSS em documento de circulação interna, de modo que o Comunicado DIVBEN3 de 02/2021 carece de validade, por falta de fundamento em lei.



    (...) 



    No que diz respeito aos efeitos financeiros da condenação, verifica-se que a sentença não determinou qual o marco inicial do benefício (se na DER, DER reafirmada ou no momento da indenização). 



    Assim sendo, o INSS não possui interesse recursal quanto ao tópico, eis que esta discussão não foi objeto da lide, tampouco, como visto, de apreciação pela sentença. 



    Consequentemente, a insurgência, no tocante, não merece prosperar. 



    Assim, confirma-se a sentença que concedeu em parte a segurança postulada, em que restou determinada a expedição de guia (GPS) para o pagamento do período a ser indenizado (01-11-1991 a 30-10-1997), observando o art. 239, §8º A, do Decreto nº 3.048-1999, quanto aos juros e multa.”.



    Nesse contexto, verifica-se que o exame da pretensão recursal não prescinde da analise legislação infraconstitucional aplicável à espécie e do reexame dos fatos e provas dos autos. Assim, a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Incidência da Súmula nº 279 desta Corte. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA DE TRABALHADOR RURAL. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e das provas dos autos. 3. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Agravo regimental não provido” (RE nº 1.279.080/RS-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe de 20/06/2022). 



    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCESSÃO DE BENEFÍCIO. REQUISITOS. SÚMULAS 279 E 280/STF. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que matéria relativa ao cumprimento dos requisitos para concessão de benefícios previdenciários não tem natureza constitucional, justamente por tratar-se de matéria infraconstitucional e demandar o reexame do acervo probatório dos autos (Súmula 279/STF). Precedentes. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.354.329/CE-AgR-Segundo, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 06/10/2022).



    Nesse mesmo sentido, em caso análogo ao dos autos: ARE nº 1.449.277/PR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 17/8/2023.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de agosto de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente